Tribunal: TJDFT
Processo: 0005264-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Pequeno traficante da QNN 5, da Ceilândia-DF. Inviável o atendimento de pedido desclassificação da conduta de tráfico para uso, quando o réu é flagrado em atividade, isto é, na venda de entorpecentes, tudo confirmado pelos policiais e pela pessoa que adquiriu o entorpecente.

2. Nos termos de entendimento jurisprudencial corrente, a natureza do indulto presidencial é declaratória, de forma que seus efeitos devem retroagir à data do decreto presidencial, o qual, no presente caso, ocorreu em 25/12/2014; e o período depurador já ultrapassou os cinco anos previstos para a reincidência, se considerado que estes fatos foram praticados em 16/10/2020.

3. É possível a utilização de condenações criminais fora do prazo depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Pena, para macular negativamente os antecedentes, eis que a matéria já foi julgada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, ocasião em que a Corte Constitucional assentou o entendimento de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal".

4. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando o réu é portador de maus antecedentes e as provas dos autos indicaram que ele vendeu drogas anteriormente ao mesmo usuário, em pelo menos outras cinco oportunidades, indicando a sua dedicação às atividades criminosas.

5. Dado parcial provimento ao recurso para excluir a reincidência; mantendo-se, todavia, a pena no mesmo patamar da sentença recorrida, do mínimo legal.